Tribunal: TCU
Processo: 045.348/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1155/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.348/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana de Fátima Januário (CPF XXX.323.588-XX); Cláudia Ventura da Cruz Souza (CPF XXX.138.758-XX); Eliana Teixeira Santos (CPF XXX.237.918-XX); Heloísa Medeiros Mello Fortunato (CPF XXX.414.378-XX); Leonor Goilevicz Quintino (CPF XXX.416.008-XX); Maria Ângela Costa (CPF XXX.288.698-XX); Maria Helena Correia de Carvalho Bandeira (CPF XXX.153.768-XX); Regina Favaron de Fernandes (CPF XXX.013.928-XX); Rosângela Gonçalves de Aguiar (CPF XXX.294.158-XX) e Vera Lucia Rossi (CPF XXX.076.788-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.